Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADASÇ. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. CONCURSO MATERIAL. REGIME ABERTO. VIABILIDADE.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida.
2. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
3. Afasta-se a agravante da reincidência quando a condenação é por crime anterior, mas com trânsito em julgado no curso da ação penal que se analisa.
4. Para a configuração do concurso formal próprio, os crimes devem ser praticados mediante uma só ação ou omissão.
5. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, afastada a reincidência, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.